Tribunal: STF
Processo: RE 113410
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-02
Data de publicação: 1988-06-02

Ementa:
- PRAZO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ COMPUTAVEL A PARTIR DA CIENCIA
PESSOAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, E NÃO DESDE O SIMPLES INGRESSO DOS AUTOS EM SERVIÇO
ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (LEI COMPLEMENTAR N.
40-81, ART. 20, V).
PARA TER-SE O DELITO COMO CONSUMADO, NÃO E NECESSARIO QUE A COISA
ROUBADA HAJA SAIDO DA ESFERA DE VIGILANCIA DA VÍTIMA, BASTANDO A
FUGA, COM O BEM SUBTRAIDO, PARA CARACTERIZAR A EXISTÊNCIA DE POSSE,
PELO CRIMINOSO (RE 102.490, 17-9-87, TRIBUNAL PLENO).
RECURSO DE QUE SE CONHECE E A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA CONDENAR
OS RECORRIDOS, PELO CRIME DE ROUBO, EM CARÁTER CONSUMADO.